Tribunal: TJSP
Processo: 0006467-47.2011.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006467-47.2011.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDIMUNDO PINHEIRO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006467-47.2011.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006467-47.2011.8.26.0248
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: EDIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS
Comarca: Indaiatuba
Voto no 46.953
O réu foi denunciado como incurso no artigo 171,
parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no mês de
novembro de 2010, quando obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$
40.000,00, em prejuízo da vítima Claudemir Gatti, vendendo coisa alheia como
própria, após tê-la induzida em erro, e valendo-se de meio fraudulento. A ação foi
julgada improcedente, sendo absolvido com fundamento no artigo 395, inciso III, do
CPP (fls. 217-218).
Apela da sentença o Ministério Público, buscando o
recebimento da denúncia (fls. 221-223).
Contrarrazões às fls. 230-133.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
provimento ao recurso (fls. 239-243).
É o relatório.

Segundo o apurado, apresentando-se como corretor de
imóveis, o réu ofereceu para vítima a venda de um imóvel, supostamente de sua
propriedade, situado na rua 15, no 37, bairro Jardim Oliveira Camargo, Indaiatuba, pelo
valor total de R$ 60.000,00. A vítima induzida em erro, efetuou um contrato particular de
compra e venda (fls. 7-9) com o apelante e efetuou o pagamento de R$ 40.000,00,
mediante recibo dos valores (fls. 10-14). Posteriormente, a vítima descobriu que o imóvel
se encontrava locado para terceiras pessoas e, inclusive, o apelante sequer era o
proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006467-47.2011.8.26.0248 -Voto no
3
Assim fundamentou o magistrado a absolvição sumária:
“De fato, a inicial narra o descumprimento de contrato-
promessa, no qual o vendedor se obrigou a vender um imóvel para o promissário (fls.
8/10). Em nenhuma parte do contrato o promitente apresenta-se como dono do bem, pois
nos termos do contrato apenas obrigou-se a vender. Assim, mesmo que ele não fosse o
proprietário é admissível a celebração do contrato, o qual contém mera obrigacão de
transmitir o domínio. Não cumprida a obrigação. o contrato se resolve em perdas e danos.
Ademais, o próprio promissário afirma que tinha ciência de que se tratava de imóvel
alugado. A simples afirmação do acusado de que o indiciado se apresentou como dono do
bem é insuficiente para caracterizar o meio fraudulento, visto que tal motivação não era
elemento essencial do contrato formado entre a vítima e o indiciado, pois em nenhuma
parte do negócio jurídico consta que o indiciado era dono do bem.” (fl. 217).
Ouvido no inquérito, o acusado afirmou textualmente: “(...)
foi feito um contrato de compra e venda do imóvel situado a Rua 15 n° 37 Jd. Oliveira
Camargo com a pessoa de Claudemir Gatti. Que Claudemir Gatti tinha conhecimento que
o Imóvel em questão faz parte do inventário, no caso pertence ao sobrinho do declarante.
Que o declarante recebeu a quantia de R$40.000,00(Quarenta mil roais) do Sr Claudemir
Gatti, que a quantia foi repassado para mãe do declarante, a qual é a guardiã do menor
Rodrigo seu sobrinho. Que Claudemir Gatti não repassou o restante do valor conformo
combinado, que o declarante tentou negociar com Claudemir, porem Claudemir se
esquivou. Que quando foi feito o contrato de compra e venda do imóvel o declarante
esclarece que o imóvel estava desocupado, que não conhece as pessoas de nome Maria
Aparecida da Fonseca o nem João Batista da Fonseca. Que os autos do inventário estão
em andamento, que seu sobrinho atingiu a maioridade, que a venda só iria se concretizar
após finalização do inventário. Que a família está disposta a devolver o respectivo valor”
(fl. 59).
O ofendido narrou textualmente na delegacia: “(...) no mês de
novembro de 2010 comprou do Sr. Edimundo Pinheiro dos Santos, um imóvel situado a
Rua 15 n° 37 Jardim Oliveira Camargo nesta cidade de Indaiatuba/SP, através de um
contrato particular de promessa de compra e venda, no valor de R$60.000.00 (Sessenta
mil reais), documento anexo. Que o declarante efetuou o pagamento de R$40.000,00
(Quarenta mil reais), de parte do vetor da compra, na conta corrente n° 0123484-8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006467-47.2011.8.26.0248 -Voto no
4
agencia 03113 de titularidade da Sra Ivone de Cássia Bentos dos Santos, que o Sr.
Edimundo alegou ser sua esposa, sendo que mediante a confirmação das transferências,
depósitos e valores pagos, o Sr. Edimundo assinou recibos, conforme copias ora anexadas
a presente. Que o declarante alegou que foi ludibriado pelo Sr. Edimundo porque no mês
do outubro o nome dele constava em um jornal de grande circulação oferecendo Imóveis,
e como eu estava interessado em adquirir um imóvel, que entrou em contato com o Sr,
Edimundo, este compareceu na residência do declarante e se Identificou como corretor de
imóveis, entregando o cartão, que consta a sua Inscrição no CRECI, documento anexo.
Que Sr. Edimundo ofereceu ao declarante um imóvel informando que era de sua
propriedade, e após verificar o Imóvel, a venda foi concretizada, sendo que na ocasião fui
informado que o imóvel estava alugado, porém o Sr. Edimundo disse que seria desocupado
no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Diante da não desocupação do imóvel, fui verificar
a possibilidade de mover uma Ação de despejo e fui informado que não tinha legitimidade
para mover a referida Ação, sendo orientado a procurar o inquilino, que inclusive
ofereceu ao declarante cópia do contrato de locação, documento anexo” (fl. 41).
O contrato particular de promessa de compra e venda
acostado aos autos às fls. 8-10 registra a condição de vendedor do réu e não proprietário.
Os recibos de fls. 11-13 comprovam o pagamento da quantia de R$ 40.000,00.
Não há qualquer elemento nos autos que traga
descrédito à versão apresentada pela vítima, porquanto, não se pode negar valor
a esse depoimento. Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há
evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por
essa situação. Além disso, não parece razoável que fosse incriminar inocente,
imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento
para que fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo que a levasse a
agir nesse sentido.
Restou, portanto, amplamente comprovado o negócio
realizado entre a vítima e o acusado.
Todavia, consoante bem asseverado pelo magistrado singular,
não restou cabalmente comprovado o dolo do agente, tampouco o emprego de artifício
ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006467-47.2011.8.26.0248 -Voto no
5
firmaram negócio jurídico lícito, ostentando o acusado a condição de promissário-vendedor
e não proprietário.
De outro lado, para ocorrência do estelionato, além da
obtenção de vantagem patrimonial ilícita, é necessário a fraude burlando a vontade
da vítima, que de outra forma não entregaria a coisa que corresponde à vantagem
econômica. Não basta, portanto, o eventual dolo na conduta, que pode existir
mesmo nos negócios cíveis: v.g. quem contrata mútuo sabendo que não irá resgatá-
lo, nem por isso comete crime.
Contudo, não há qualquer prova de que o ora apelado
tivesse agido dolosamente, porquanto não se evidenciou a fraude tida como
substrato do estelionato, restando descaracterizada a responsabilidade no
âmbito penal. Nessa situação, ainda que exista alguma retenção ilícita de
valores pertencentes à vítima, ou danos a reparar, é no âmbito do Direito Civil
e não sob o manto do Direito Penal, que se deva resolver a questão. Dos
desacertos de contas entre o agente e o ofendido não decorre perigo essencial
para os relacionamentos sociais e não há, pois, necessidade de que o eventual
ilícito receba sanção através de pena, não sendo adequado pretender o
ressarcimento com a ameaça desta sanção. Isso infringe o art. 5.o, LXVII, da
Carta Política Federativa, que impede a prisão por dívida.
Ademais disso, compradores de bens dessa natureza
devem se certificar da regularidade documental junto aos órgãos públicos,
sobretudo no mercado de imóveis que apresenta grande intensidade de compra
e venda desses bens, com verificação acessível até mesmo pela rede mundial
de computadores. A despeito disso, os órgãos de controle e regulamentação
desse mercado têm a obrigação de fornecer informações de registro.
Depois, se em primeira instância, em contato direto
com as pessoas que foram ouvidas no processo, o juiz formou convencimento
que o conduziu a decreto absolutório, somente a segura possibilidade de
equívoco na interpretação das provas pode motivar a modificação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006467-47.2011.8.26.0248 -Voto no
6
Portanto, não há crime a ser punido nestes autos, não
devendo ser acolhido o recurso, mantendo-se a acertada decisão atacada.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público, mantendo-se integralmente a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator